Tribunal: TJDFT
Processo: 0717250-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717250-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA APELADO: HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, SANDRO DIAS COUTO, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em relação ao ofício de ID 70272339, que informa a impossibilidade de converter os dólares em moeda nacional para depósito em conta judicial, em resposta, oficie-se solicitando seja mantido o acautelamento das cédulas até posterior decisão judicial em contrário. Os demais pedidos incidentes, quais sejam, a revogação da penhora no rosto dos autos e alienação antecipada de bens móveis, serão analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Intimem-se e voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR